Tribunal: TJMT
Processo: 1003163-21.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003163-21.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELIR RENOSTRO HEINEN - CPF: 563.253.129-53 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE – PISO SALARIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 –CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI N. 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – IMPLEMENTAÇÃO – VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme fixado no julgamento pela sistemática de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

2.

A Lei do Município de Paranatinga n. 1.622/2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, e não tratou de reposição salarial complementar, sendo, portanto, impossível se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores.

3.

É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, proposto por Nelir Renostro Heinen, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Cobrança por ela proposta em face do Município sede daquela Comarca, julgou improcedentes os pedidos consistentes no pagamento da diferença salarial havida em razão da não aplicação do piso salaria, determinado pela Lei 11.78/2008.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que o município de Paranatinga nunca respeitou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que caso a referida lei fosse respeitada o salário base da autora seria de R$ 7.273,09, e não de R$ 4.206,84 como mostram os holerites.

Assevera que o STF, quando do julgamento da ADI no 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da referida lei, como norma geral de âmbito nacional, ao estabelecer a incidência do piso dos professores da educação sobre o vencimento-base.

Aduz que o Município vinha pagando o seu vencimento-base em valor inferior ao piso nacional fixado a partir da edição da Lei 11.738/2008, bem ainda que em suas tabelas de plano de carreira (progressão horizontal e vertical), já de início, entabulou valor inicial de vencimento-base muito inferior ao do piso nacional, e, consequentemente, todos os valores subsequentes do plano de carreira estão viciados, vez que tratam de mera evolução equivocada do primeiro montante.

Informa que, ao caso em pareço, é inaplicável a Súmula Vinculante n. 37, visto que o Poder Judiciário não atuaria como legislador positivo, mas tão somente determinaria a aplicação da lei de forma isonômica, sem distinção de índice.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, nos termos acima alinhados, para o fim de implantação definitiva do piso salarial, bem como a incidência dos níveis e classe que a recorrente se encontra, com o pagamento retroativo das diferenças salariais apuradas, respeitando-se, contudo, a prescrição quinquenal.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, id. 175264635, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 176165184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte apelante visa reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido consistente no pagamento das diferenças salariais em razão da não aplicação, pelo recorrido, do piso salarial aos professores, conforme determinação legal.

Da análise do caderno processual verifica-se que a parte apelante é servidora da administração pública de Paranatinga, atuando na função de professora (licenciatura em pedagogia) com carga de 40 horas semanais, desde 02/03/1998.

Verifica-se que a parte autora ingressou com a presente ação com vistas a receber os valores referentes as diferenças havidas em razão da não aplicação, pelo município de Paranatinga, da Lei 11.738/2008, que determinou o piso salarial para os profissionais do magistério, bem ainda, que ocorreu a violação ao princípio da isonomia, pois, através da Lei Municipal n. 1.622/2018, foi concedido somente aos servidores que exercem o cargo de professor a recomposição salarial no patamar de 3% (três por cento) sobre o salário-base do mês de junho de 2018.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado de Primeiro grau julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

“ (...) Com efeito, nos termos da Lei 11.738/08, todo aquele que for professor de ensino básico deverá receber um vencimento inicial de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), por 40 (quarenta) horas trabalhadas, valores a serem pagos a partir de 1o de janeiro de 2008 e atualizado anualmente no mês de janeiro.

Assim, é certo que a Lei Federal no 11.738/08 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, em atendimento ao artigo 60, caput, III, "e", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
”
(...)

Do mesmo modo, a Lei Municipal no 1.622/2018 foi editada em razão de a Lei Federal no 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.

A Lei 11.738/08 tem como propósito impedir que os professores recebam abaixo do piso salarial nacional,
não promover reajustes salariais automáticos a partir da sua aplicação
.

Assim, não há que se falar em reflexo do piso salarial nas demais escalas de vencimento da docente ou em escalonamento, vez que o piso correspondente ao vencimento básico inicial, sem a utilização de tal valor como base de cálculo para as demais faixas ou níveis.

De outro lado, vale destacar que não cabe ao Poder Judiciário conceder reajuste sem lei que o preveja expressamente, por violação à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. ”
. (...)

Mesmo se assim não fosse é preciso se atentar de que a parte autora exerce
o cargo de professora
da rede municipal de ensino
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais
, conforme holerites apresentados à Ref. 69783792 e, portanto, inferior ao estipulado no art. 2.o § 1.o, da Lei n.o 11.738/08 (Piso Salarial Nacional das Carreiras do Magistério Público da Educação Básica), que prevê jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Inclusive, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PROFESSOR – CARGA HORÁRIA INFERIOR A 40 HORAS – VENCIMENTO PAGO PROPORCIONAL ÀS HORAS PRESTADAS – AUSÊNCIA IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O piso salarial nacional das Carreiras do Magistério Público da Educação Básica é aplicado à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo proporcionais nas demais jornadas de trabalho, nos termos do art. 2.o, § 1o e 3.o da Lei no 11.738/08.
(TJ-MT - RI: 00008835920168110080 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/11/2019)

Assim, estando a autora cumprindo seu exercício no período de 20 (vinte) horas semanais, não há o que se falar em pagamento integral com o disposto no artigo 2o da Lei 11.738/2008, devendo este valor ser aferido de forma proporcional.

Assim, não há nos autos elementos necessários para acolhimento dos pedidos iniciais, devendo a ação ser julgada improcedente.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
a presente ação.

Dessa decisão, se insurge a Apelante.

Com efeito, é cediço que a Lei no 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi discutida na ADI no 4.167-3/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do diploma legal,
e pacificou o entendimento de que o “piso” se refere ao vencimento básico do servidor.

Colhe-se a seguinte ementa do julgamento, realizado em 27/04/2011, da ADI no 4.167-3,
in verbis:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.”

Cumpre estabelecer, também, que no julgamento da medida cautelar na ADI no 4.167/DF, o Pretório Excelso, em interpretação do art. 2o da Lei 11.738/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Em decorrência disso, frente à oposição de embargos de declaração na ADIN no 4.167/DF, houve modulação dos efeitos da decisão proferida para considerar que o pagamento do piso salarial, com base no vencimento, é devido somente a partir da decisão definitiva da ação, qual seja, 27/04/2011.

Assim, como a lei em comento foi declarada constitucional, por força do disposto no seu art. 2o, o valor do piso reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente, como se vê:

“Art. 2o. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

Nota-se que a Lei Federal no. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, que a declarou constitucional. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, todavia, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Deveras,
como se vê da referida lei, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual.

No tocante aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC
[1]
, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o valor proporcional para 30 (trinta) horas semanais, conforme tabela abaixo:

Ano

Valor 40h

Valor 30h

2009

R$ 950,00

R$ 712,50

2010

R$ 1.024,02

R$ 768,02

2011

R$ 1.187,02

R$ 890,27

2012

R$ 1.451,00

R$ 1.088,25

2013

R$ 1.567,00

R$ 1.175,25

2014

R$ 1.697,00

R$ 1.272,75

2015

R$ 1.917,78

R$ 1.438,34

2016

R$ 2.135,64

R$ 1.601,73

2017

R$ 2.298,83

R$ 1.724,12

2018

R$ 2.455,35

R$ 1.841,51

2019

R$ 2.557,74

R$ 1.918,31

2020

R$ 2.886,15

R$ 2.164,61

2021

R$ 2.886,15

R$ 2.164,61

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.884,22

2023

R$ 4.420,55

R$ 3.315,41

Na espécie, a professora é servidora efetiva com carga horária de 20 (trinta) horas, conforme holerites anexados no id. 175264521.

De acordo com os documentos juntados aos autos e corroborados pelo Município em sua defesa, conclui-se que o subsídio mínimo referente às 30 horas semanais, sem levar em consideração as demais vantagens pessoais, perfaz R$ 2.079,14 em 2016, R$ 2.293,31 em 2017, R$ 3.505,46, em 2018; R$ 3.965,35, em 2019, R$ 4.206,84, em 2020 e R$ 4.206,84, em 2021. (id. 17526474 a 175264594 e 17564529 a 175264573).

Diante disso,
em comparação com a tabela referente à atualização do Piso Nacional do Magistério, seja pela ótica de carga horária de 30 ou 40 horas semanais, observa-se que a professora recebeu vencimentos básicos em valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, sobretudo porque, segundo se verifica dos autos, sua carga horária consiste em 20 horas semanais, inexistindo, portanto, direito a reajuste ou a diferença de verbas pretéritas e seus reflexos.

Em que pese alegar, a apelante, que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação, razão pela qual pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial.

Aliado a isso, é certo que nos termos da súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal,
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Dessarte, conclui-se que
não há como o Poder Judiciário majorar os vencimentos dos professores, sob pena de interferir nas prerrogativas da Administração Pública, principalmente quando a parte autora sequer demonstra em sua planilha de cálculo que há defasagem no percentual de aumentos concedidos pelo Município comparado aos reajustes concedidos pelo MEC no piso salarial.

Nesse norte, é também a tese do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de julgamento de recurso repetitivo, que estabeleceu que “
a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

Em sentido idêntico, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE - IMPACTO NAS AULAS EXCEDENTES E VERBAS REMUNERATÓRIAS REFLEXAS – INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DO APELO PREJUDICADA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1
. O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores.

2. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste.”(Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

Outrossim, com relação ao reajuste anual, sobreleva consignar que, o direito dos servidores à revisão geral anual está previsto no artigo 37, X, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Por sua vez, a Lei do Município de Paranatinga, em seu artigo 1o, afirma que:

“Fica o Poder Executivo autorizado a conceder recomposição da perda salarial, para os professores públicos municipais, na ordem de 3,0% (três por cento) sobre o salário base do mês de junho de 2018 para a equiparação do piso salarial nacional dos professores, com a incorporação para fins de aposentadoria’.

Nesse norte, conquanto a parte autora alegar que ocorreu a violação do princípio da isonomia, constata-se que, através da Lei Municipal n. 1.622/2018, foi concedido aos servidores que exercem o cargo de professor a recomposição salarial no patamar de 3% (três por cento) sobre o salário-base do mês de junho de 2018, de modo que não se constata a referida ilegalidade, porquanto a legislação estabeleceu índice de reajuste salarial para os professores com o fim de equiparação ao piso salarial nacional desses servidores, e não tratou de complementação de revisão geral anual, conforme dispõe o supracitado artigo.

Logo, verifica-se, na citada legislação que o reajuste salarial se aplica aos servidores que exercem o cargo de professor, que, por sua vez, foi concedido para equiparação do piso salarial nacional dos professores, que difere da revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Sobre o tema, importante trazer à baile do entendimento desse Tribunal:

“EMENTA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PRELIMINAR ARGUIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGA NÃO POSSUIR PERSONALIDADE JURÍDICA E NÃO TER PARTICIPADO DO PROCESSO LEGISLATIVO DE ELABORAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 –RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS – POSSIBILIDADE DE ATUAREM EM JUÍZO NA DEFESA DE INTERESSES INSTITUCIONAIS – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO LEGISLATIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – PRETENSÃO DO AUTOR – DECLARAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA – CIENTIFICAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAR PROJETO DE LEI, NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, RELATIVO À REVISÃO GERAL ANUAL AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA MESMA FORMA PROPOSTA PELA LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 – ARTIGO 12-H, § 1o, DA LEI N. 9.868/99 –
LEI QUE NÃO TRATA DE REVISÃO GERAL ANUAL MAS DE AUMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO COM BASE NA LEI FEDERAL N. 11.738/08 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
– POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS E DIFERENCIADOS DE VENCIMENTOS – FINALIDADE DE AJUSTAR DETURPAÇÕES SALARIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO – NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRECEDENTES DO STF – NÃO RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA ATRIBUÍVEL AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL A SER EFETIVADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROVIDA. A matéria tratada na presente ação não foi objeto de Projeto de Lei que tramitou perante a Câmara Municipal de Várzea Grande, razão pela qual necessário excluí-la da lide, por não possuir legitimidade “ad causam” para figurar no polo passivo da ação. O artigo 103, § 2o, da Constituição Federal dispõe que declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção de providências necessárias. No caso concreto, o autor da ação se refere à Lei Municipal n. 4.430/2019 como se fosse caso de implementação de RGA aos professores da rede pública de ensino do Município e, por esse motivo, pleiteia seja decretada pelo Poder Judiciário a mora do Poder Executivo, por não ter elaborado lei que estendesse a revisão geral anual aos demais servidores públicos da educação, na forma do artigo 147, caput, e § 1o, da Constituição Estadual.
Todavia, a lei municipal foi editada em razão de a Lei Federal n. 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.
Nesse contexto, a
orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de a administração conferir reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com o fito de ajustar deturpações salariais no serviço público, sem que isso viole o princípio da isonomia.
Logo, não se trata de revisão geral anual, mas sim de aumento salarial e, nesse caso, não se reconhece a omissão legislativa atribuível ao Poder Executivo do Município, razão pela qual o inconformismo do autor não autoriza o manuseio desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão. (N.U 1002118-85.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) – grifos nossos.

Ademais, necessário consignar que, acerca do referido tema e conforme a r. sentença, o e. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 37, que dispõe:

Súmula Vinculante 37
:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, ainda que se trate de discussão acerca de Revisão Geral da Inflação Anual (RGA), não cabe ao Judiciário a equiparação do valor pago a outros servidores ou categorias, a título de isonomia.

Partindo dessas premissas, não há o que se discutir acerca do piso salarial dos professores do Município de Paranatinga, posto que esse valor representa o parâmetro mínimo a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública,
o que não é o caso dos autos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

[1]

https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/nota-sobre-os-impactos-do-reajuste-do-piso-nacional-do-magisterio-para-2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024